Tribunal: TJDFT
Processo: 0812285-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GAR. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso dos réus e julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. A embargante alega omissão, contradição e obscuridade no julgado. Afirma ausência de análise dos efeitos jurídicos da Lei 7.484/2024 e do parecer da PGDF, uma vez que constituem prova de que a GAR tem natureza propter laborem. Alega ser incabível desconto previdenciário sobre rubrica de natureza propter laborem. Informa que a VPNI tem como finalidade apenas garantir a irredutibilidade de vencimentos, inexistindo reconhecimento de incorporação definitiva da GAR. Defende que o mero pagamento não gera incorporação. Assevera necessidade de aplicação do Tema 163 do STF. Pugna pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos.
II. QUESTÃO EM EXAME
3. A questão em discussão consiste em analisar se há vícios no acórdão proferido por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica do acórdão objurgado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. No caso, o acórdão foi claro ao não aplicar o Tema 163 do STF tendo em vista a distinção da tese fixada ao caso em questão. Conforme consignado, a parte permanece recebendo o valor da GAR LEI 2.743/2001 – INATIVO, mas agora sob a rubrica VPNI GAR INATIVO, conforme documentação acostada aos autos. Motivo pelo qual a parte deve arcar com o pagamento da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.
6. Vale destacar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022; Lei 9.099/95, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 929.